Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729287-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JUNIOR VAZ SOARES AGRAVADO: GRUPO SUPPORT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO JUNIOR VAZ SOARES contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0739931-28.2022.8.07.0001, iniciado por OSVALDO JUNIOR VAZ SOARES em desfavor do GRUPO SUPPORT, homologou o acordo extrajudicial e, em relação os honorários advocatícios contratuais, deferiu parcialmente a retenção de valor para seu adimplemento, determinando que fossem observados, com maior prioridade, os pagamentos das penhoras no rosto dos autos, devendo proceder-se ao pagamento do contrato de honorários apenas se houver saldo suficiente. Em suas razões recursais (ID. 61601115), o agravante alega que os honorários contratuais devem ser satisfeitos primeiramente, em face de sua natureza alimentar. Pondera que os créditos oriundos de honorários advocatícios contratuais têm preferência em relação aos demais, independentemente da ordem cronológica em que foram solicitadas as penhoras no rosto dos autos. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o caráter alimentar dos honorários contratuais, e proceda-se à sua preferência em relação ao pagamento. Preparo devidamente recolhido (ID. 61601129 e 61601130). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por OSVALDO JUNIOR VAZ SOARES, ora agravante, atualmente em fase de cumprimento de sentença, na qual se persegue o crédito histórico de R$ 130.252,08 (cento e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos) em desfavor do GRUPO SUPPORT. Nos termos da r. decisão de ID. de origem n. 203835215, o exequente/agravante é executado nos processos 0723116-98.2023.8.07.0007 - Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga -, e 0708616-61.2022.8.07.0007 - 1a Vara Cível de Taguatinga -, para os valores de R$ 14.282,80 e 102.070,80, respectivamente. Portanto, o objeto do presente recurso consiste em analisar se os honorários contratuais dos patronos do agravante devem ter preferência, pelo caráter alimentar, em relação às penhoras no rosto dos autos que foram determinadas em desfavor da parte representada. Ou seja, o causídico, ao argumento do caráter alimentar e da ordem preferencial, solicita que seja feita a reserva dos seus honorários frente às penhoras no rosto dos autos. Contudo, ocorre que a hipótese dos autos não se amolda à necessidade de análise do caráter alimentar dos honorários – que é inequívoco -, tampouco depende de deliberação quanto à ordem preferencial, ou das datas das decisões que determinaram as penhoras no rosto dos autos. Isso porque, a fim de que seja realizado o destaque dos honorários contratuais, a parte credora precisa, primeiro, ter crédito a receber, sob pena de que se priorize os honorários advocatícios contratuais frente ao crédito de seu próprio cliente. O artigo 22, § 4o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, claramente determina que a juntada do contrato viabilizará o pagamento do patrono diretamente, (p)or dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Nesse sentido, embora reconheça ter sido infeliz a colocação do i. Magistrado a quo, ao fundamentar que as penhoras no rosto dos autos deveriam ser pagas primeiro porque foram anteriormente constituídas, em verdade, não haveria hipótese de reserva dos honorários contratuais nem mesmo se o causídico a tivesse postulado desde o início do cumprimento de sentença. Ainda que o d. advogado houvesse, desde o início do cumprimento de sentença, postulado a reserva de seus honorários, estes apenas serão viabilizados - por força da referida regra do Estatuto da Ordem -, caso a parte representada tenha crédito a receber no processo. Por outro lado, se o credor tiver a integralidade do valor já penhorado, destinado ao pagamento de dívidas de outros processos judiciais, restará ao seu advogado apenas a possibilidade de cobrar-lhe diretamente, pela via extrajudicial, ou mediante ação autônoma. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUERIMENTO DO PATRONO DO EXEQUENTE PARA QUE A REFERIDA PENHORA NÃO INCIDA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE DESTAQUE/RESERVA DE HONORÁRIOS EM PREFERÊNCIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios de sucumbência, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa, consoante inteligência do art. 907 do CPC e do art. 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Na forma do art. 22, caput e § 4o do Estatuto da OAB, também se admite a habilitação do crédito contratual inerente ao mesmo patrocínio. Todavia, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rosto dos autos em razão de dívida da parte credora em face de terceiro. 3. Isso porque o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma. 4. Inadmissível a preferência da execução de honorários advocatícios, em razão de superveniência de penhora no rosto dos autos, mediante destaque ou reserva, em detrimento do crédito principal, sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381635, 07218151120218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERESSE INDIVIDUAL. ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. RESERVA DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre (CPC, art. 119, parágrafo único). 3. Inexiste interesse jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa de interesse individual de advogado, na condição de assistente simples. Precedente. 4. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 5. Não prevalece a ordem de preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais diante das penhoras no rosto dos autos, na medida em que foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívida anterior perante terceiros. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1691677, 07039328020238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, tenho que não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2024 às 12:54:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.